Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por meio de ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da lei civil, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar verba alimentícia. Contudo, redução de alimentos somente pode ocorrer se alterado o binômio alimentar, ou seja, se ocorrer modificação nas possibilidades do alimentante ou nas necessidades da alimentado.

2. “Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva” (Acórdão 1223430, 00062738220178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. “In casu, a questão sobre a possibilidade ou não de pagar os alimentos foi devidamente analisada na sentença, tendo inclusive observado o julgador para o fato de que o apelante não juntou prova suficiente a fim de comprovar que o pagamento da verba alimentar vem lhe causando prejuízo financeiro. Assim, verifica-se que o apelante não logrou êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação à diminuição de sua capacidade econômico-financeira de continuar prestando alimentos no quantum estipulado na sentença” (Acordão 1259016, 0711554-80.2018.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/06/2020, Publicado no PJe: 14/07/2020. Pág. Sem Página Cadastrada). 3.1. Verdade que constitui dever de ambos os pais prover o sustento dos filhos. No entanto, a mera alegação de que “a genitora da menor é servidora pública e também detém de condições de prover com as necessidades da menor” não se presta ao fim pretendido. No caso, apelante que não comprovou alteração de sua capacidade econômica de forma suficiente a definir a alegada impossibilidade e nem comprovou alteração da capacidade econômica da genitora de forma a se poder definir dever ela arcar em maior percentual ao que definido na ação de alimentos anterior com o necessário à subsistência da filha do casal.

4. Apelação conhecida e não provida.